Tribunal: TJSP
Processo: 1027781-08.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais – Plataforma de venda de produtos em ambiente virtual 'e-commerce' – Pretensão autoral lastreada em atuação fraudulenta de terceiros – Contratação de empréstimo – Fraude – Empréstimo realizado na conta da autora junto a plataforma virtual 'mercado pago' – Imputação de responsabilidade pela fraude às empresas intermediadoras de

Ementa:
Ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais – Plataforma de venda de produtos em ambiente virtual 'e-commerce' – Pretensão autoral lastreada em atuação fraudulenta de terceiros – Contratação de empréstimo – Fraude – Empréstimo realizado na conta da autora junto a plataforma virtual 'mercado pago' – Imputação de responsabilidade pela fraude às empresas intermediadoras de negócios – Alegação de falha nos serviços prestados pela empresa de intermediação de pagamentos – Não reconhecimento – Responsabilidade das rés – Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil – Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' – Artigo 927 § único do Código Civil – Negligência do estabelecimento bancário – Inobservância da regra de cuidado e dever de segurança – Conduta – Relação de causa e efeito – Não reconhecimento – Relação de causalidade – Regra de incidência – Artigo 403 do Código Civil – Conduta negligente e inobservância do dever de fiscalizar que não é causa ou concausa eficiente para o resultado – Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva – Peculiaridade – Singularidade relativa a questão de fato – Prática de ato voluntário próprio pela parte autora que explicita assunção de risco – Recebimento de contato telefônico (WhatsApp) por terceiro fraudador com subsequente acesso a link malicioso – Fornecimento voluntário de acesso à conta por meio de usuário e senha pessoal e intransferível – Fragilização do sistema de segurança e viabilização da atuação fraudulenta de terceiros – Inobservância do dever de cautela pelo próprio titular da conta, com adoção de posturas incompatíveis com as disposições contratuais, atinentes à segurança das operações eletrônicas – Culpa exclusiva e excludente de responsabilidade – Inaplicabilidade da Súmula 497 do STJ – Inocorrência de 'fortuito interno' – Reconhecimento – Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva, e decorre de ação estranha à atividade das empresas corrés – Ausência dos pressupostos de incidência – Artigo 393 do Código Civil – Inexistência de falha na prestação de serviços pelas rés – Ação improcedente – Sentença reformada – Sucumbência revertida em desfavor da autora.
Recurso provido.